Tribunal: CARF
Processo: 10580.902197/2015-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902197/2015-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.524 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
CONFIANCA SERVICOS E SOLUCOES EM MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
SALDO NEGATIVO DA CSLL/IRPJ. PARCELAS CONFIRMADAS.
Verificado com base nos elementos carreados ao processo e, em homenagem
ao princípio da verdade material, nas informações constantes nos sistemas
corporativos da RFB, devem ser reconhecidas as retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras e integrar, para fins de apuração, o saldo negativo de
CSLL/IRPJ no período. Inteligência da Súmula CARF no 143.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.523,
de 17 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do processo 10580.902203/2015-05,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902197/2015-88
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, contra ato que não homologou Pedido de Restituição e
Declarações de Compensação.

O não reconhecimento do crédito se deu em razão de o sujeito passivo, ao
contrário do alegado saldo negativo, ter apurado saldo a pagar de CSLL/IRPJ na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), conforme Despacho Decisório.

Em razão da não homologação, foi lavrada Notificação de Lançamento, relativa a
multa isolada por compensação não homologada.

Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo informou que a RFB não
procedeu a juntada do detalhamento dos créditos eventualmente considerados na a auditoria; que
fez juntada da DIPJ e dos créditos, oriundos de retenções efetuadas por órgãos públicos e
registradas em DIRF.

Em impugnação, o sujeito passivo alegou a multa aplicada era desproporcional e
excessiva.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade por entender que
as parcelas que compunham o saldo negativo não puderam ser confirmadas; que as retenções sob
código 5952, indicadas em anexo à manifestação de inconformidade, são insuficientes para
formar saldo negativo e não estão vinculadas ao CNPJ da fonte pagadora indicada no
PER/DCOMP; que as informações constantes na DIPJ retificadora diferem substancialmente da
DIPJ original, sem que o sujeito passivo tenha traçado qualquer esclarecimento.

A referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: (...)
Período de apuração: (...)
SALDO NEGATIVO. PARCELAS NÃO CONFIRMADAS. Quando não confirmadas
as parcelas que compõem o direito creditório informado no PER/DCOMP, verifica-se a
impossibilidade de homologar a compensação requerida.

Em relação à multa isolada, entendeu a DRJ pela legitimidade da multa isolada
incidente sobre o débito não compensado, nos termos do art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996,
com redação atribuída pela Lei no 13.097, de 2015.

Em Recurso Voluntário, o sujeito passivo informa a necessidade de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário; faz alegações genéricas sobre o direito ao crédito lastreado em
saldo negativo; que o crédito decorre de retenções (código 5952) efetuado pelo CNPJ
00.000.000/5054-71 e que houve outras retenções (código 6190); defende que o Acórdão
recorrido não analisou todos os documentos acostados. Requer a reforma da decisão de primeira
instância e a homologação da compensação.

É o relatório.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em
08.06.2021, por meio de seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, assim, o
Recurso Voluntário, juntado aos autos em 17.06.2021, conforme Termo
de Análise de Solicitação de Juntada, é tempestivo e, por preencher os
demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Como referido, embora regularmente cientificado da decisão de primeira
instância que manteve a multa isolada pela não homologação da
compensação em 16.04.2021 (PAF no 11080.736062/2019-45, fls. 37), o
contribuinte não apresentou recurso voluntário.
Mérito
O litígio se restringe exclusivamente a aspecto fático-probatório, isto é,
se a Recorrente logrou ou não comprovar o saldo negativo da CSLL no
2o trimestre de 2013.
Embora a Recorrente, em suas razões recursais, não faça referência sobre
os elementos probatórios que demonstrariam o crédito pleiteado, esse
aspecto foi abordado na declaração de voto, que é parte integrante da r.
decisão.
O voto condutor da r. decisão, não obstante tenha identificado retenções
sob o código 5952, no valor de R$ 9.325,58, entendeu que apenas R$
1.949,19 se refeririam ao 2o trimestre de 2013 e que, por conta de
divergência de informações entre a DIPJ original e a retificadora, não
restou comprovada a existência do crédito.
Por sua vez, consta na Declaração de Voto, onde, em homenagem ao
princípio da verdade material, foi efetuada detalhada e precisa análise dos
documentos apresentados pela ora Recorrente e os confrontou com as
informações disponíveis nos sistemas corporativos da RFB, cuja
conclusão foi de que havia parcial razão ao sujeito passivo, isto é, que
dos R$ 43.780,65, pleiteados orginalmente, assistiria direito à R$
31.537,20.
Nesse sentido, por concordar integralmente com a referida Declaração de
Voto, adoto-a como razão de decidir e que, por força do art. 50, § 1o, da
Lei no 9.784, de 1999, passa a integrar o presente voto:
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

Apresento a divergência de entendimento, quanto à abordagem da questão.
O contribuinte requereu R$43.780,65 de direito creditório relativo a Saldo
Negativo (SN) de CSLL apurado no 2o trim/2013, no regime do Lucro Real
Trimestral, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
- DIPJ retificadora que apresentou após intimação; nesta declaração, informou na
Ficha 06A – Demonstração de Resultados do 1o trim/2013 a 05.Receita de
Prestação de Serviços Mercado Interno de R$4.383.474,66.
O crédito requerido está detalhado na PER/Dcomp no
15462.38778.220814.1.3.03-8679, como devido à retenção na fonte de código
5952 - Retenção de contribuições sobre pagamentos de pessoa Jurídica a pessoa
Jurídica de direito privado - CSLL, COFINS PIS/PASEP, pela fonte pagadora
Banco do Brasil S/A, CNPJ 00.000.000/6997-30.
Consultando o Sistema de Compensação de Créditos - SCC, constatei que se
trata da única PER/Dcomp apresentada, relativa a este crédito; e que, em relação
ao ano-calendário 2013, foram apresentadas 4 (quatro) PER/Dcomp, cada uma
requerendo crédito de SN CSLL de um trimestre:

Verifiquei as Declarações do Imposto de Renda retido na Fonte - DIRF de que a
interessada foi alvo em 2013, nos sistemas da RFB, folhas 563 a 573, e constatei
que a interessada foi objeto de retenções na fonte de vários clientes, embora os
códigos de retenção não sejam todos 5952, havendo também 6190 - Serviços -
Retenção Em Pagamento Por Órgão Público e 6147- Produtos - Retenção Em
Pagamentos Por Órgão Público, sendo que todas tem em comum que a retenção
de CSLL corresponde a 1% da Receita:

Comparando a DIPJ do ano-calendário 2013 retificadora, que apresentou
espontaneamente em 16/07/2014, com a DIPJ retificadora, não espontânea, que
apresentou depois de cientificado do DD, em 15/09/2015, ambas anexadas às
folhas 257 a 394, constatei que os valores da Receita Bruta permaneceram os
mesmos; comparados às DIRF, somente, no 1o Trim/2013, foram inferiores ao
total informado pelas fontes pagadoras, tendo sido superiores nos demais e, no
total, maior:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

Reproduzo, a seguir as apurações da CSLL a pagar nos 4 (quatro) trimestres,
conforme a DIPJ retificadora espontânea e a não espontânea, onde se observa
que, excetuado o 1o trim/2013, em todos foi informado Lucro Líquido maior; no
2o e 4o trim, foi compensada BC negativa do 1o trim; e foram deduzidos CSLL na
fonte, que antes não haviam sido incluídos.

À vista das constatações supra, entendo que cabe reconhecer a dedução da CSLL
na fonte, nos períodos em que assim informou na DIPJ retificadora não
espontânea, até o limite da Receita Bruta informada e/ou do valor que declarou
na DIPJ:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

Em se tratando deste processo, relativo ao SN CSLL do 2o trim/2013, constata-se
que R$31.537,20 de SN CSLL devem ser reconhecidos.
Concluo que deve ser julgada procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de SN CSLL do 2o
trim/2013, no valor de R$31.537,20.
Ressalte-se que a declaração de voto nada mais fez, embora sem citar
expressamente, do que observar a Súmula CARF no 143, que possui a
seguinte redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Assim, sobre o mérito, impõe-se reconhecer parcialmente o direito
creditório no valor de R$ 31.537,20.
Sobre a multa isolada incidente sobre os débitos não compensados,
controlada no PAF no 11080.736062/2019-45, que foi apensando ao
presente, em razão da decorrência daquele ao presente processo,
independentemente da apresentação de recurso voluntário naquele
processo, há repercussão do aqui decidido naquele, de modo a ensejar
revisão de ofício daquela exigência para reduzi-la proporcionalmente ao
crédito ora reconhecido e, com isso, excluir parte do débito que serviu de
base para quantificação da multa de ofício, nos termos do art. 149,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Ressalte-se que o STF, recentemente, mais precisamente em 20.03.2023,
em sessão virtual do Pleno, julgou a ADI no 4.905 e o RE no 796.939/RS
(Tema 736). julgou inconstitucionais o já revogado § 15, e o atual § 17
do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, destaca-se a ementa doa referidos
Acórdãos:
ADI no 4.905
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz
em direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –,
bem como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
1.717/2017, por arrastamento.
RE no 796.939/RS
EMENTA:
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO. INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO,
RESTITUIÇÃO
OU
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
MULTAS.
INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.
A não aplicação do dispositivo legal que deu suporte ao lançamento
deveria ser aplicado no âmbito do CARF quando a declaração de
inconstitucionalidade for efetuada a partir de decisão definitiva plenária
do Supremo Tribunal Federal.
Em consulta ao site do STF, verifica que a ADI transitou em julgado em
26.05.20231 e o RE no 796.939/RS em 20.06.20232, fato que impõe sua
observação cogente aos julgamentos administrativos, nos termos do art.

1 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4357242
2 https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4531713
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

62, § 1o, II, “b” do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da
Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Todavia, como referido, não houve interposição de Recurso Voluntário
contra a multa pela não homologação da compensação, não há
competência para que essa Turma se pronuncie sobre o lançamento. Essa
limitação, todavia, não se aplica ao necessário procedimento de revisão
do lançamento para fins de cobrança e inscrição em Dívida Ativa da
União, nos termos do art. 2o da Lei no 6.830, de 1980 – Lei de Execução
Fiscal, visto que a lei pela qual se funda aquela exigência foi considerada
inconstitucional pela Suprema Corte.
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902197/2015-88

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 297
DF CARF MF
Original